Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O executado requereu a juntada das informações acerca do pagamento da RPV (IDs: 67313872, 67231957, 67232270, 67313873 e 67313874). Intimado, o exequente pleiteou o levantamento do valor, bem como a intimação do ente público para que “seja anexado nos autos a planilha com eventuais descontos tributários”. A fim de evitar tumulto, antes de determinar o levantamento do valor, intime-se o Distrito Federal para juntar a devida documentação para a conferência do credor. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR